Tribunal: TJSP
Processo: 2102771-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de Declaração - Não conhecimento de parte do recurso - Inexistência de transcrição de cláusulas contratuais com erro na redação - Omissão e contradição não caracterizadas - Oposição buscando rediscussão da causa, com caráter infringente - Inadmissibilidade - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.